Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Mesmo que as partes possam modificar a competência elegendo o foro em razão do território, o risco de decisões conflitantes exige que as ações tramitem em conjunto, de modo a garantir a segurança jurídica e a credibilidade do Judiciário.
2. No caso, já tramita perante o Juízo suscitado uma ação de interdito proibitório envolvendo o mesmo contrato que a presente ação busca anular, evidenciando a conexão e a necessidade de julgamento conjunto.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo Suscitado.